Tribunal: STF
Processo: RE 87220
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-05
Data de publicação: 1977-08-05

Ementa:
Taxa  de  Conservação  de  Estradas  de Rodagem. Lei n.
9.995, de 20 de dezembro de 1967, do Estado de São Paulo.  Essa  taxa
não viola a vedação a que alude o artigo 20, II, da  Constituição  de
1967, nem sua instituição se imiscui na competência da União  Federal
para estabelecer o plano nacional de viação (art.  8.,  X,  da  mesma
Carta). Recurso extraordinário não conhecido.